Tribunal: TJES
Processo: 5003526-77.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003526-77.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: MARLI SALVADOR
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE NA ESTEIRA ROLANTE DE SUPERMERCADO. DEFEITO NO CARRINHO DE COMPRAS. FRATURA NO BRAÇO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO (R$ 6.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5003526-77.2023.8.08.0035

Recorrente: DMA DISTRIBUIDORA S/A

Recorrido: MARLI SALVADOR

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurado o dever de indenizar da parte recorrente, decorrente da sua responsabilidade no acidente suportado pela autora, que lhe ocasionou fratura em seu braço, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, culpa exclusiva da vítima no evento danoso, e, por conseguinte, inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Contudo, em que pese a narrativa constante das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau não merece reparo, devendo ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

De acordo com a prova documental colacionada aos autos, restou incontroverso o acidente sofrido pela autora na esteira rolante do supermercado recorrente, que somente aconteceu pelo fato de seu carrinho de compras não ter travado, descendo direto a rampa, ocasionando danos físicos na autora.

Outrossim, deve ser afastada qualquer alegação de culpa da vítima no evento danoso, pois, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]se as rodas do carrinho de compras houvessem travado na rampa rolante, o carrinho (por mais pesado que estivesse) não iria descer sozinho. Ora, se a autora tentou controla-lo, segura-lo, foi para que o dano não fosse maior, já que as suas compras poderiam estragar com a colisão [...] nada disso teria ocorrido se antes não houvesse ocorrido falha na trava do carrinho na rampa rolante, e essa falha deve ser imputada à ré, já que foi ela quem instalou e é responsável pela manutenção das estruturas das dependências do supermercado”
(id. 11812378, negritei).

Por tais motivos, restou satisfatoriamente demonstrada nos autos a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade, de modo que subsiste a responsabilidade da parte recorrente em reparar os danos causados por sua omissão na manutenção do carrinho e da esteira, ocasionando o acidente.

Ademais, o dano moral encontra-se devidamente configurado,
pois a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento.

É sabido que o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, restaram incontroversos nos autos os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora, decorrentes das lesões sofridas pela queda na esteira pela prestação de um serviço/produto defeituoso pela parte recorrente. Nesse sentido:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes Praça da República, S/N, 1º andar, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-040 - F:() 2ª CÂMARA CÍVEL 28i - APELAÇÃO CÍVEL 0077512-27.2020.8.17.2001 RELATOR: HAROLDO CARNEIRO LEÃO APELANTE: CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER TACARUNA APELADO: ANDRÉ RICARDO GOMES DE LIMA EMENTA: DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM ESTEIRA ROLANTE. DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Condomínio do Shopping Center Tacaruna contra sentença que o condenou a indenizar André Ricardo Gomes de Lima por danos morais e estéticos decorrentes de queda em esteira rolante dentro do estabelecimento. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil objetiva do apelante, que sustenta culpa exclusiva da vítima, em razão de sua condição física pré-existente, bem como a inexistência de falha no equipamento. A parte apelada, contudo, argumenta que o acidente e as lesões sofridas ocorreram por defeito na prestação do serviço. III. Razões de decidir. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, independe de culpa, salvo prova de excludente de responsabilidade. Não foram apresentados elementos capazes de comprovar a ausência de defeito ou culpa exclusiva da vítima. 4. A sentença reconheceu corretamente o nexo causal entre a queda e as lesões sofridas pelo apelado, incluindo fratura no fêmur, evidenciada nos autos por documentos médicos. O quantum fixado em R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 8.000,00 por danos estéticos observou a razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência aplicável. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Mantida a condenação por danos morais e estéticos, sem modificação dos valores fixados. "1. O fornecedor responde objetivamente por falhas na prestação de serviços. 2. Não comprovada excludente de responsabilidade, subsiste o dever de indenizar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 48 do ADCT; CDC, art. 6º, VIII e art. 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes deste órgão fracionário, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, de conformidade com o Termo de Julgamento e votos que integram o julgado. Sala de sessões, data da assinatura digital. Haroldo Carneiro Leão Relator Substituto
(TJ-PE - Apelação Cível: 00775122720208172001, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 14/10/2024, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DANO MORAL – QUANTIA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.” 2. Dessa forma, “a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral” (TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306). 3. Considerando o bem jurídico tutelado, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, sendo apto, em meu sentir, para atender plenamente às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise. 4. Recurso conhecido mas desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5004083-77.2021.8.08.0021
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 11/12/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DMA DISTRIBUIDORA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)